Tribunal: CARF
Processo: 13819.900208/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900208/2010-38
ACÓRDÃO
1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, especialmente
o “informe de rendimentos” exigido pela legislação e fornecido pela fonte
pagadora, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente em debate
neste estágio no valor de R$ 42.513,56, e homologar a compensação declarada até o limite do
crédito aqui reconhecido.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 11 de março de
2015 (fls. 56/61 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade
acostada pela interessada (fls. 17/20) e manteve o decidido pela DRF/São Bernardo do Campo/SP
através o Despacho Decisório no 855628066, de 22/01/2010 (fls. 6) e Anexos (fls. 7/12), conforme
abaixo reproduzido:

O valor total buscado pela recorrente foi de R$ 1.575.003,98, conforme
PER/DCOMP no 35936.66072.030805.1.7.02-9370 (fls. 2/5), e retratado na manifestação de
inconformidade (fls. 18):

Pelo Despacho Decisório foi deferido o valor de R$ 1.532.490,42, restando em litígio
R$ 42.513,56.
Veja-se, em detalhes (Anexos – fls. 7/12):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
3

Resumindo, os autos apontam para a tentativa da recorrente de repetir-se de
indébito, via compensação, de direito creditório originário de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário/2004 – exercício/2005.
A Autoridade Tributária negou parte do pedido sob argumento de que não haveria
confirmação integral dos valores indicados.
Irresignada a interessada acostou a MI citada (fls. 17/20) alegando, em resumo,
estar comprovada a retenção de fonte não aceita de R$ 42.513,56, tendo como fonte pagadora o
Citibank S/A.
Subindo os autos ao crivo da DRJ/RPO, foi prolatada decisão da 6a Turma – sessão
de 11/03/2015, improvendo a MI e mantendo o DD.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem (destaques
constam do original):
“Quanto à tentativa de demonstrar a ocorrência das Retenções na Fonte
não reconhecidas pelo Despacho Decisório, em que pese o esforço da
impugnante, as informações trazidas aos autos não são suficientes, como
se verá abaixo, para o reconhecimento do crédito pleiteado.
Nos termos do art. 76, I, da Lei no 8.981/95, desde 01 de janeiro de 1995, os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, renda variável e os
ganhos líquidos produzidos – integram o lucro real, com o imposto de renda
retido na fonte deduzido do período de apuração correspondente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
4
Em vista disso, para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de
tributação com base no lucro real, o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no
9.430/1996, faculta ao contribuinte, no encerramento do período-base,
quando da apuração do lucro, e, por conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir
o imposto de renda retido na fonte, desde que as receitas que deram causa
às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro.
Assim, quando na declaração de rendimentos o valor compensado for
superior ao devido no respectivo período de apuração, a diferença poderá
ser objeto de pedido de restituição ou ser compensado com o imposto
apurado em períodos futuros. A seguir, cita-se o referido dispositivo legal
(...)
Em outras palavras, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda
retido na fonte, tendo havido saldo negativo de imposto a pagar, este é que
será passível, em tese, de restituição e/ou compensação.
Portanto, o enfoque que devemos dar nesta análise para a apuração do
crédito é a determinação do saldo negativo de IRPJ apurado no final de
cada período, uma vez que toda retenção na fonte (IRRF) é considerada
antecipação do imposto devido (IRPJ).
Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a
pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de
IRPJ, se atender ao previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos computados na declaração, condicionando-se o procedimento
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, bem como,
cumulativamente, atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no
8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o IRRF será permitida
caso as receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de
composição da base de cálculo do imposto, in verbis:
(...)
Nesse diapasão, em tema de restituição e compensação de saldo negativo
de IRPJ com outros tributos, ou com o próprio, esta Turma de Julgamento
tem reiteradamente decidido que incumbe à contribuinte o atendimento de
quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a)
a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções, em face do
artigo 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981, de 20/01/1995; 3a) a apuração do
indébito, fruto do confronto acima delineado e, 4a) a observância do
eventual indébito não ter sido liquidado em compensações posteriores.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
5
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque o contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime
do Lucro Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo
do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os
Livros Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo
de IRPJ declarado.
Ocorre, entretanto, que, compulsando-se os autos, verifica-se que nenhum
registro contábil/fiscal foi apresentado pela Recorrente de modo a
comprovar a certeza e liquidez do seu pleito.
(...)
Nota-se que o contribuinte não manifestou a impossibilidade de
apresentação de qualquer documento no prazo previsto para
manifestação, seja por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo
elencado no § 4o do artigo 16 do PAF.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS FINANCEIROS. TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, apurado na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real, em razão de compensação de IRRF
sobre rendimentos de aplicações financeiras, condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
6
comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram
oferecidas à tributação.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente insatisfeita, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 66/73)
repisando seus argumentos expendidos na MI, especialmente ter juntado a prova da retenção
indeferida.

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
7
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 29/02/2016 –
fls. 65, protocolização da peça recursal em 29/03/2016 – fls. 66), a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 74/77) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, resta definir se o valor remanescente em discussão neste estágio e que
se refere ao IRRF no montante indeferido pelo DD no valor de R$ 42.513,56 (R$ 1.575.003,98 –R$
1.532.490,42) estaria comprovado, como alega a recorrente (RV – fls. 71/72).
Nas palavras da defendente (fls. 18/19), verbis:

E comprovante de retenção (fls. 25/26):

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
8

Somando os montantes da última coluna dos comprovantes acima (identificados de
1 a 5):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
9
1
2
3
4
5
6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
19,79
6,39
3,05
8,23
4.464,41
4.501,87
147,62
23,02

3.811,58
3.982,22
76,91
4,71

4.714,27
4.795,89
77,94
0,24

3.185,15
3.263,33
75,49

3.557,36
3.632,85
71,08

3.606,94
3.678,02
54,83

3.670,96
3.725,79

3.795,23
3.795,23

3.648,16
3.648,16

7.490,20
7.490,20
523,66
34,36
3,05
8,23
41.944,26
42.513,56

Resumindo, o valor apurado é exatamente o que foi indeferido no Despacho
Decisório, diga-se, R$ 42.513,56, tendo como fonte pagadora o Citibank S/A.

Com isso, o provimento do recurso voluntário se impõe.

Demais disso, o rol de valores de IRRF arrolados pela recorrente na DIPJ do ano-
calendário/2004 – exercício/2005 – Fichas 12A e 53, corresponde ao requerido, inclusive o
montante indeferido (fls. 22/24):

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
10

Que confere com o informado no PER/DCOMP (fls. 3):

Por fim, recorde-se que a Súmula CARF no 143 já havia ampliado o modo de
comprovação de retenções na fonte sofridas pelos contribuintes, embora mantendo que a
principal exigência continuasse sendo o informa de rendimentos, como trazido pela recorrente no
curso do procedimento:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Resumindo, o espectro de comprovação foi ampliado, porém a principal exigência
(que poderia ser substituída ou complementada) continuou sendo o “informe de rendimentos”.
É o que se deflui da redação da Súmula quando assenta que “A prova do imposto de
renda retido na fonte (...) não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900208/2010-38
11
Ou seja, a prova não se faz EXCLUSIVAMENTE pelo informe de rendimentos (podem
existir outras formas), mas ele, o informe, ainda é o principal meio probante.
Em suma, não é o exclusivo meio, mas o principal. E desse encargo a recorrente se
safou (fls. 25/26)
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente em debate neste estágio no valor de
R$ 42.513,56, tendo como fonte pagadora o Citibank S/A, e homologar a compensação declarada
até o limite do crédito aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 91
DF CARF MF
Original